Tribunal: TJPA
Processo: 0013065-33.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013065-33.2017.8.14.0024

APELANTE: JOSE ORLANDO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: NÃO ACOLHIDO.

1.
ao compulsar os autos, verifiquei que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e da materialidade do crime de furto qualificado, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas ao longo da instrução processual corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar o pronunciamento condenatório.

2.
o depoimento da vítima, aliado aos demais relatos testemunhais, e à prova material produzida durante a inquirição policial, demonstram, sem qualquer embaraço, que o ora apelante José Orlando de Sousa incorreu na prática delitiva prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória satisfatoriamente fundamentada.

3. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. No presente caso, constatei que o juízo singular incidiu em error in judicando no que tange à valoração negativa da circunstância judicial atinente às consequências do crime, haja vista que a não recuperação dos bens subtraídos da vítima é característica inerente ao crime de furto, já prevista pelo legislador no tipo penal, inobservando o magistrado primevo o que determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

2. Destarte, torna-se necessário a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado sentenciante, mas não ao patamar mínimo legal, considerando a escorreita valoração negativa do vetor culpabilidade, o qual continuará militando desfavoravelmente ao ora apelante. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 23/2016 DESTE EG. TJ/PA.

3. PENA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DE 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO UNITÁRIA DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, TIPIFICADO NO ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

3.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO
: POSSIBILIDADE.

1. considerando o redimensionamento da quantidade da pena em concreto, bem como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, à luz do artigo 33, §2º, alínea “c”, c/c §3º do Código Penal, assim como dos enunciados constantes das Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 440 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que deve ser concedido ao apelante o regime aberto para o inicial cumprimento da pena.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em seis de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
José Orlando de Sousa
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 11340363, que no dia
28 de fevereiro de 2017
, por volta das 18h00min, o nacional
José Orlando de Sousa
, vulgo “Sopão”, ora apelante, resolveu arrombar a loja “Carmen Steffens”, localizada na 4ª Rua, esquina com a Justo Chermont, na comarca de Itaituba/PA, de propriedade da vítima
Maria Amália Araújo da Silva
, oportunidade em que, após arrombar a porta do imóvel com o uso de uma chave de fenda, subtraiu:
01 (um) tablete marca Samsung Galaxy Tab 3 Lite; 01 (um) celular marca Samsung Galaxy J7; 03 (três) relógios de pulso da marca Carmen Steffens; 01 (um) tênis, 01 (um) sabonete líquido, ambos da marca Carmen Steffens; 01 (um) difusor de varetas da marca Carmen Steffens; 01 (um) Home Care da marca Carmen Steffens; 01 (um) Home Spray da marca Carmen Steffens; a importância de R$ 900,00 (novecentos) reais, e 03 (três) cheques nos valores de R$ 473,00 (quatrocentos e setenta e três) reais, cada um
.

Após efetuar a subtração, o ora apelante empreendeu fuga rumo ao Distrito de Trairão, onde vendeu o celular e o tablete, cada um por R$ 300,00 (trezentos reais), e os demais objetos subtraídos trocou por substância entorpecente tipo “maconha” e “crack”, gastando o restante do dinheiro para se manter fora de Itaituba.

Toda a ação criminosa foi registrada pelo sistema de vigilância eletrônico da loja.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
31 de janeiro de 2018
, ID 11340365, e a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
07 de julho de 2021
, ID 11340371.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 27 de setembro de 2021, ID 11340372.

Em suas
razões recursais
, ID 11340373, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de ausência de provas acerca da autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11340376, a representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 11558095, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja fixado ao apelante o inicial cumprimento da reprimenda no regime semiaberto.

É o
relatório
, que submeto à douta
revisão
para inclusão na pauta de julgamento do
plenário virtual
da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
José Orlando de Sousa
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 11340373, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de ausência de provas acerca da autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em tela
não merece acolhimento
, consoante será demonstrado.

Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado
a quo
, ao analisar a
autoria
e a
materialidade do crime
, detectou a existência de elementos suficientes a sua comprovação, consoante assentou no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). 2.1. AUTORIA E MATERIALIDADE. A priori,
a prova da materialidade restou amplamente demonstrada no processo, sobretudo diante do boletim de ocorrência policial juntado aos autos (fl. 08) e dos depoimentos das testemunhas de acusação ouvidas em sede judicial
. Por outro lado,
no tocante à autoria delitiva
,
esta também restou claramente demonstrada, a par dos depoimentos das testemunhas de acusação ouvidas em sede judicial
. Senão vejamos: Inicialmente,
a vítima MARIA AMÉLIA ARAÚJO DA SILVA
, proprietária do estabelecimento furtado, declarou em juízo:
que as câmeras registraram que o denunciado entrou na loja por volta de 05h da madrugada
;
que o denunciado entrou mediante o uso de uma chave de fenda para retirar a fechadura
;
que o denunciado retirou a fechadura da loja e entrou engatinhando
; que não dava para ver o rosto do denunciado, pois este entrou de cabeça baixa;
que não recuperou os objetos furtados
; que a funcionária Maria levou as imagens das câmeras para a Delegacia;
que quando Maria apresentou as imagens das câmeras ao Delegado e ao Investigador, estes procederam à investigação do denunciado e o apontaram como o autor do crime
;
que quem conhecia o denunciado conseguiria identifica-lo
. Adiante, a
testemunha MARIA JOSÉ RIBEIRO DA SILVA
, gerente da loja à época dos fatos, declarou em juízo;
que o denunciado forçou a porta até abri-la
;
que, no dia, a pessoa tinha bermuda e camisa e tinha uma tatuagem
;
que entregou as imagens para a polícia
;
que só lembra que o denunciado tinha uma tatuagem e, possivelmente, seria na perna direita
;
que as imagens das câmeras de segurança eram boas e os policiais afirmaram que conseguiram identificar o acusado pelas câmeras
;
que foi informado que o denunciado já teria entrado em outra loja
; que levou as imagens em um pen drive para a Delegacia; Por fim, em que pese o acusado JOSÉ ORLANDO DE SOUSA, vulgo SOPÃO, ter confessado, em sede inquisitorial, a prática delitiva, este, em juízo, negou a sua ocorrência. Pelo exposto,
percebe-se total coerência entre os relatos apresentados pela vítima e pela testemunha de acusação, que confirmaram em juízo os fatos narrados na denúncia
.
Além disso, em que pese as imagens da câmera de segurança não terem sido juntadas aos autos, na ocasião em que foram apresentadas ao Delegado e ao Investigador, estes conseguiram, de plano, identificar o acusado como o autor do delito, sendo tais fatos confirmados pela vítima e pela testemunha em juízo
. Joeirando os autos, vislumbro que as provas acima elencadas comprovam tanto a autoria quanto a materialidade do delito de furto qualificado praticado pelo nacional JOSÉ ORLANDO DE SOUSA, uma vez que a conduta de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, tipifica o crime de furto qualificado, nos termos do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal. Em síntese, as circunstâncias estão condizentes com os demais elementos produzidos na instrução processual, de modo a demonstrarem a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. (...).
” (ID 11340371).
Grifei

Depreende-se, portanto, que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e da materialidade do crime de furto qualificado, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas ao longo da instrução processual corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar o pronunciamento condenatório.

Como pontuado, o depoimento da vítima
Maria Amélia Araújo da Silva
prestado em juízo, aliado aos demais relatos testemunhais, e à prova material produzida durante a inquirição policial, demonstram, sem qualquer embaraço, que o ora apelante
José Orlando de Sousa
incorreu na prática delitiva prevista no
artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal
, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória satisfatoriamente fundamentada.

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de insuficiência de provas ou de incerteza da autoria delitiva, não encontra ressonância nas provas dos autos.

Ademais, é cediço que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente praticado as escondidas, reveste-se de especial relevância, principalmente quando corroborada pelas demais provas disponíveis no caderno processual, como ocorre na hipótese.

Neste sentido, versa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES [ART. 155, § 4º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL]. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU PELO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DIZERES DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
“
Os crimes contra o patrimônio são, por sua natureza, praticados às escuras, de forma a ocultar os autores e os produtos do crime, a ponto de não se mostrar possível, muitas vezes, precisar-se com exatidão todos os pormenores que circundaram o delito. Portanto, não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, tais como o depoimento das vítimas e posterior reconhecimento do réu
.” (...).
(TJ-SC - APR: 00070812920168240023 Capital 0007081-29.2016.8.24.0023, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 26/07/2018, Quinta Câmara Criminal).
Grifei

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.

1.
Deve-se conferir especial credibilidade à palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando carreados aos autos outros elementos de prova
. 2.
Incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas, se a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores encontram-se suficientemente comprovados pelo farto conjunto probatório juntado aos autos
. 3. (...).
(TJ-DF 00083775220188070003 DF 0008377-52.2018.8.07.0003, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 25/03/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 10/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha.

Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste ponto, o apelante deduz pretensão recursal subsidiária consistente na reformulação da dosimetria da pena para o patamar mínimo legal, sob o argumento de que o magistrado singular incorrera em erro de julgamento na valoração das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Adianto,
prima facie
, que a pretensão recursal ora investigada
merece parcial acolhimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue o
critério trifásico
, previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Compulsando os autos, nota-se que, na
1ª fase da dosimetria da pena,
o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou em
02 (dois) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
12 (doze) dias-multa
, o montante da
pena-base
necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de furto qualificado
, exasperando a pena do mínimo legal em razão da valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade
e
consequências do crime
.

Na
2ª fase do cálculo dosimétrico
, o juízo
a quo
reconheceu a incidência da
circunstância atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal
, por ser o apelante
menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos
, razão pela qual diminuiu a pena na fração de
1/6 (um sexto)
. Assim, a
pena intermediária
restou fixada no patamar de
02 (dois) anos 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
. Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da reprimenda.

Na
3ª etapa dosimétrica
, o juízo monocrático não reconheceu a incidência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Desta forma, a
pena em definitiva
fora estabelecida no patamar de
02 (dois) anos 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em regim
e fechado
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de furto qualificado
, tipificado no
artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada:
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
”

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
.”
(STF-HC 76.196/SP, Relator: Ministro Maurício Corrêa, Data de Publicação: 15/12/2000).
Aqui, convém mencionar que
“
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
.”

(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa

Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que
“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
.”

(STF - HC 76196/SP, Relator: Ministro Maurício Corrêa, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),
in verbis:

“
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
.”

No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592),
ensina,
in verbis:

“
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
.”

No presente caso, porém, constatei que o juízo singular
incidiu em
error in judicando

no que tange à
valoração negativa
da circunstância judicial atinente às
consequências do crime
, haja vista que a não recuperação dos bens subtraídos da vítima é característica inerente ao crime de furto, já prevista pelo legislador no tipo penal
, inobservando o magistrado primevo o que determina o

artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
(dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Nesta linha de cognição, preconiza a
Súmula nº 17/2016 deste Eg. TJ/PA
, nos seguintes termos: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.”

Destarte, torna-se necessário a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado sentenciante,
mas não ao patamar mínimo legal
, considerando a escorreita
valoração negativa
do vetor
culpabilidade
, o qual continuará militando
desfavoravelmente
ao ora apelante.

Assim prevê a
Súmula nº 23/2016
deste
Eg. Colegiado
,
in verbis
: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Fixadas tais premissas, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, com base no
artigo 68 do Código Penal
,
procederei à nova dosimetria da pena.

1ª fase:

sob o ângulo das
circunstâncias judiciais

do

artigo 59 do Código Repressivo pátrio
, cumpre estipular a
pena-base
necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Mantenho a
valoração negativa
do vetor
culpabilidade
, consoante advertido alhures, haja vista que a ação delitiva perpetrada pelo ora apelante ultrapassou o comum previsto ao tipo penal, tendo em vista que subtraiu do estabelecimento comercial da vítima vários itens de alto valor aquisitivo, tais como celular, tablete, dentre outros.

As demais circunstâncias judiciais permanecem com
valoração neutra
.

Com efeito, fixo a
pena-base
no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, pela prática do
crime de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal
.

2ª fase:
não verifico a ocorrência de circunstâncias agravantes da reprimenda. Todavia, mantenho a incidência da
circunstância atenuante da menoridade relativa do agente
, nos termos do
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, por ser o apelante
menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos
, reduzindo a pena na fração de
1/6 (um sexto)
. Logo, a
pena intermediária
resta fixada no patamar de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

3ª fase:
ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

Portanto, estabeleço a pena em definitivo no patamar de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos
fatos
, pela prática do
crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
, capitulado no
artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal
.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do
artigo 44, e incisos do Código Penal
.

Inviável a concessão da suspensão da pena, com fulcro no
artigo 77 e incisos do Código Penal
.

3.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO
:

O apelante, neste ponto, pretende a alteração do regime inicial do cumprimento do regime fechado para o semiaberto, salientando não haver motivação idônea para a imposição do regime mais severo, em atenção ao
quantum
da pena aplicada em definitivo.

Adianto que a pretensão recursal em análise
merece ser acolhida
.

Analisando a sentença penal condenatória, nota-se que o ora apelante fora condenado à
pena de

2 (dois) anos 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, sendo-lhe imposto o cumprimento inicial da pena no
regime fechado
.

Contudo, considerando o redimensionamento da quantidade da pena em concreto, bem como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, à luz do
artigo 33, §2º, alínea “c”, c/c §3º do Código Penal
, assim como dos enunciados constantes das
Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 440 do Superior Tribunal de Justiça
,
entendo que deve ser concedido ao apelante o
regime aberto
para o inicial cumprimento da pena.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a
pena em concreto
imposta ao ora apelante
JOSÉ ORLANDO DE SOUSA
ao patamar de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de furto qualificado mediante o rompimento de obstáculo
, previsto no
artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal
, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/12/2022